Tribunal: TJES
Processo: 5008157-29.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008157-29.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MED CENTRO TRAN SERVICOS E MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS. DETRAN/ES. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS. INOVAÇÃO NORMATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONTRAN. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que afastou a exigência de requisitos adicionais para credenciamento de clínicas médicas e psicológicas impostas pelo DETRAN/ES, por meio do Decreto nº 5.353-R/2023 e da Instrução de Serviço nº 015/2024, ao fundamento de que tais normas extrapolam os critérios estabelecidos pelo CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/ES possui competência para instituir exigências adicionais às previstas pelo CONTRAN para o credenciamento de entidades destinadas à realização de exames de aptidão física e mental de condutores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui privativamente à União a competência para legislar sobre trânsito e transporte, o que abrange a normatização dos requisitos para credenciamento de entidades na área.

O Código de Trânsito Brasileiro confere ao CONTRAN a competência para regulamentar o credenciamento de entidades destinadas à formação de condutores e à realização de exames, cabendo aos DETRANs apenas executar tais diretrizes.

A Resolução CONTRAN nº 927/2022 disciplina de forma exaustiva os requisitos técnicos e documentais para o credenciamento, não autorizando complementação normativa pelos Estados.

O DETRAN/ES, ao editar o Decreto nº 5.353-R/2023 e a Instrução de Serviço nº 015/2024, cria exigências não previstas na regulamentação federal, configurando indevida inovação normativa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece reiteradamente a impossibilidade de o DETRAN/ES impor requisitos adicionais ao credenciamento de entidades, por usurpação da competência do CONTRAN.

A imposição de exigências não previstas em norma federal restringe indevidamente o exercício da atividade econômica, sem amparo legal.

A manutenção de decisão anterior em agravo de instrumento no mesmo processo reforça a conclusão pela ilegalidade das exigências impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete privativamente à União, por meio do CONTRAN, regulamentar o credenciamento de entidades para atuação na área de trânsito. 2. O DETRAN não pode inovar no ordenamento jurídico ao impor requisitos adicionais aos previstos em normas do CONTRAN. 3. A criação de exigências estaduais não previstas na regulamentação federal configura ilegalidade e restrição indevida à atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XI; CTB, arts. 22, X, e 156; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004786-32.2025.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008116-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008157-29.2025.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
MED CENTRO TRAN SERVIÇOS E MÉDICOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na legalidade de exigências adicionais para credenciamento de clínicas médicas e psicológicas impostas pelo DETRAN/ES por meio de normas estaduais (Decreto nº 5.353-R/2023 e IS nº 015/2024), que extrapolam os requisitos fixados pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

De início, cumpre destacar que a matéria em exame não é estranha a este Relator. Por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 5004786-32.2025.8.08.0000
, interposto contra a decisão liminar nestes mesmos autos, esta Quarta Câmara Cível, sob minha relatoria, já havia se manifestado pelo desprovimento do recurso da autarquia, mantendo a suspensão das exigências ilegais.

Naquela oportunidade, restou consignado que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte (Art. 22, XI, CF).

O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 147, 148 e 156, atribui ao CONTRAN a competência exclusiva para regulamentar o credenciamento de entidades destinadas à formação de condutores e exames de aptidão.

Art. 22.
Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

X –
credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

Art. 156.
O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Assim, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa Apelante, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Nesse sentido, precedentes deste e. Tribunal (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAN. COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 789/2020.
DETRAN/ES. EDIÇÃO DE REGRAS INOVADORAS. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em consonância com o art. 22, X e art. 156, do CTB, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2.
Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas. 3. Desse modo, não cabendo ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pela recorrente
. 4. A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito, como é o caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento - 5006987-31.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO POR NORMA DO DETRAN/ES
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] .
O DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço n.º 15/2024, extrapola sua competência ao impor requisitos adicionais não previstos pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, configurando indevida inovação normativa. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já firmou entendimento de que não cabe ao DETRAN/ES criar regras inovadoras em matéria de credenciamento de CFCs, sendo essa competência reservada ao CONTRAN
. A probabilidade de êxito do recurso é ausente, considerando a harmonia entre a decisão recorrida e precedentes deste Tribunal que reconhecem a ilegalidade de requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES. A ausência de probabilidade de êxito do recurso inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada, restando o agravo recebido apenas no efeito devolutivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFC), não podendo o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico com requisitos adicionais. A ausência de poder normativo do DETRAN/ES para criar regras sobre o credenciamento de autoescolas impede a imposição de requisitos não previstos pela legislação federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, X; CTB, art. 156; Lei nº 14.133/2021; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001489-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.05.2023; TJES, Apelação Cível n.º 5028078-13.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2023. (Agravo de Instrumento - 5008116-71.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO POR PRAZO INDETERMINADO DO CREDENCIAMENTO DE NOVAS EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PELO DETRAN/ES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 41, I DA RESOLUÇÃO/CONTRAN 789/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que a Instrução Normativa nº 312/2023 do DETRAN/ES criou um grupo de estudo e suspendeu por tempo indeterminado o credenciamento de novos CFCs, considerando a saturação do mercado e com base nos dados demográficos do IBGE. 2.
De acordo com a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN: “Constituem atribuições dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle dos entes credenciados
: I - elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados” (art. 41). 3. Todavia, na presente hipótese, não se tem notícias de que o DETRAN/ES tenha editado alguma normativa estipulando o quantitativo de credenciamentos autorizado em cada Município, e, apesar de ter instituído (através da Instrução de Serviço nº 312/2023) um Grupo de Estudo com tal finalidade, não se tem notícias também da conclusão dos trabalhos deste. 4. [...]. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento - 5008116-71.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024).

Especificamente em relação à Instrução de Serviço n.º 15/2024, este e. Tribunal já se manifestou acerca da ilegalidade na sua edição, tendo em vista que “
a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS n° 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas
”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista sua ausência em primeiro grau de jurisdição, nos termos do
o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 (Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo
.

Acompanho o voto do eminente relator.